Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715015-43.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO MIGUEL DE OLIVEIRA, MARLEIDE PEREIRA FLOR DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta Sebastião Miguel de Oliveira e Marleide Pereira Flor de Oliveira contra sentença (Id 45353495) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de revisão de contrato c/c consignação em pagamento e indenização por danos morais ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de Banco Pan S.A (sucessor de Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria), julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cabendo a cada autor arcar com metade da verba sucumbencial. Em razões recursais (Id 45353499), os apelantes alegam não terem condições de suportar os ônus do processo sem comprometer o mínimo existencial. Requerem a reforma da sentença ao fundamento de que durante a pandemia o contrato sofreu desequilíbrio diante do aumento excessivo do índice IGP-M, com alteração da parcela mensal, que atualmente consome 60% da aposentadoria do apelante. Afirmam que a proposta apresentada aos apelantes em 24/2/2016 pautava no sistema de amortização da tabela SAC, com indexador IGPM, com redução gradativa dos valores, no entanto, houve acréscimo. Asseveram que o juízo de origem fundamentou o indeferimento nas regras de direito civil ao dispor quanto à teoria da imprevisão e ponderam que a lei consumerista, exige tão somente a ocorrência de desequilíbrio contratual com imposição de prestação excessivamente onerosa. Sustentam que o aumento excessivo do IGP-M constituiu fato novo, mostrando-se necessária a substituição do índice contratualmente previsto (IGP-M) pelo IPCA. Invocam aplicação da boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana. Requerem, em caráter liminar, o deferimento da “diminuição da parcela para o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), e que as parcelas vencidas sejam alocadas para o final do contrato, ou seja, a partir do pagamento da última parcela no ano de 2030, de modo, a reequilibrar o contrato, nos exatos termos da proposta, o que fica possível aos apelantes pagarem e caso em que, não será causado prejuízo ao apelado”. Ao fim, requerem: (...) conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão originária, e seja prolatada nova decisão, aa fim de que seja feita a revisão contratual. E reconhecer os demais pedidos: a) Determinem a prioridade do feito, considerando a idade do apelante – Sr. Sebastião, como pessoa idosa (Art. 71, do Estatuto do Idoso); b) Concedam aos requerentes os benefícios da Justiça gratuita; c) Que concedam a antecipação de tutela aos apelantes e determinem o pagamento da parcela de março de 2023, nos exatos termos da proposta 2.629,39 (Dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), dando continuidade ao contrato, de forma equilibrada, e ainda que as parcelas não adimplidas, sejam alocadas para o final do contrato, ou seja, a partir de 2030; d) Que ao final da demanda, sejam confirmados os efeitos da tutela antecipada, ou caso contrário que seja revisado o valor das parcelas; e) A redistribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, imputando tal responsabilidade as apeladas; f) Que todas as intimações sejam em nome de: FABIANA APARECIDA FERREIRA PERES BORGES, OAB-DF 45331, e VIVIANE BERNARDES, OABDF 18.123, sob pena de nulidade absoluta. Contrarrazões apresentadas (Id 45353515), com preliminares de: a) impugnação ao requerimento de gratuidade de justiça, por auferirem renda considerável e que seja considerada decisão proferida na origem de indeferimento do benefício; b) não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os apelantes apresentaram razões de forma sucinta e vaga, deixando de demonstrar as razões do pedido de reforma em relação aos fundamentos da sentença; c) inovação recursal, tendo em vista o pedido de substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA e realocação das parcelas não pagas do contrato para o final, ou seja, a partir do ano de 2030. No mérito, alega inaplicabilidade da teoria da imprevisão, tendo em vista a ausência de comprovação de onerosidade para os apelantes e de vantagem indevida para a instituição financeira apelada. Defende que a pandemia também impactou a atividade econômica da apelada e, inexistindo onerosidade excessiva e vantagem indevida, não há que se revisar o contrato firmado entre as partes, com previsão expressa das cláusulas contratuais e do fator de correção monetária previsto. Defende a inaplicabilidade do IPCA no contrato de financiamento imobiliário com garantia por alienação fiduciária. Refuta a alegação de desrespeito a boa-fé contratual e dignidade da pessoa humana, pois os valores apresentados na proposta consistem em meras estimativas dos valores das parcelas futuras, os quais sofrerão alterações de acordo com a correção monetária realizada. Pugna pela observância do princípio da pacta sunt servanda e pela inocorrência de ato ilícito como pressuposto de responsabilidade civil. Impugna o pedido de antecipação da tutela, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito alegado. Disponibiliza canal de comunicação com a finalidade de realizar composição extrajudicial. O julgamento foi convertido em diligência para que os apelantes se manifestassem quanto às preliminares de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e inovação recursal (pedido de realocação das parcelas não pagas somente a partir de 2030), bem como quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (Id 50049959). Manifestação dos apelantes (Id 50504526), no sentido de que apresentam endividamento maior que a remuneração percebida, inocorrência de inovação recursal, tendo em vista que, dentre os pedidos iniciais, constaram a revisão do contrato objetivando a substituição do índice IGPM pelo IPCA e danos morais no valor de R$ 10.000,00, assim como formulado em apelação. Igualmente, alegam não haver inovação quanto ao parcelamento, haja vista o requerimento formulado no Id 45353427. Requerem a aplicação do CDC e a observância da boa-fé objetiva. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelos apelantes, verifico já ter sido analisada anteriormente a questão quando do julgamento do agravo de instrumento no 0737186-15.2021.8.07.0000. Os autores inicialmente requereram o pretendido benefício, o qual foi indeferido pela decisão de Id 45353431, nos seguintes termos: Quanto ao mais, verifico que os requerentes, juntos, auferem mais de R$ 10.000,00 por mês e se encontram em condições de empregabilidade estável, já que o autor é funcionário público aposentado e a autora é funcionária pública. Ainda, consoante extratos coligidos aos autos, possuem despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência, a exemplo de contribuições para entidades associativas, diversas transferências para pessoas físicas e despesa com laboratório privado. Tenho, portanto, que os autores ostentam padrão de vida médio, compatível com o pagamento das módicas despesas processuais praticadas no TJDFT, razão pela qual INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça. Recolham-se as custas em 15 dias, sob pena de extinção. Inconformados, os autores interpuseram o agravo de instrumento no 0737186-15.2021.8.07.0000, no qual foi indeferida a justiça gratuita aos autores/agravantes e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob os seguintes fundamentos (Id 30945110 dos autos no 0737186-15.2021.8.07.0000): O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Ademais, não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. De fato, na hipótese, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido pelos agravantes. Os agravantes tiveram, acertadamente, indeferido o pedido de gratuidade de justiça na primeira instância sob o fundamento de não demonstrada a alegada situação de hipossuficiência, notadamente porque ambos são servidores públicos. Em relação ao agravante Sebastião Miguel de Oliveira, os contracheques juntados no processo de referência (Id 101089531, pp. 1-3) indicam o recebimento de renda mensal líquida em torno de R$ 7.700,00. Por sua vez, a agravante, apesar de constar na inicial da ação ser servidora pública, nada trouxe aos autos para comprovar sua renda mensal. Nenhum outro documento fora trazido aos autos para comprovar a efetiva renda mensal dos agravantes. Deixaram de exibir extratos de contas bancárias, declarações de imposto de renda e/ou documentos de despesas extraordinárias, hábeis a comprovar a efetiva insuficiência financeira arguida. Nesse contexto, malgrado tenham os agravantes apresentado declarações de hipossuficiência (Ids 101089525 e 105811661, p. 8), não demonstraram a ausência de capacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais com os elementos de informação coligidos. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelos agravantes possibilita a conclusão segura de eles não se encaixarem no conceito legal de pessoas economicamente hipossuficientes merecedoras dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Destaco que a tutela de urgência requerida pelos agravantes para autorizar “o depósito incidental das prestações vincendas no valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) cada, como forma de consignação em pagamento”, será apreciada oportunamente. Contra referida decisão não foi interposto recurso, tendo sido recolhido o preparo pelos agravantes (Id 31276975 dos autos no 0737186-15.2021.8.07.0000). Também na origem, os autores recolheram as custas aos Ids 45353445 e 45353446. Reiteram, em seu apelo, os mesmos argumentos já anteriormente aventados e afastados pelo Tribunal. Assim, conquanto o art. 99, caput, do Código de Processo Civil permita a petição do benefício em sede recursal, não vejo motivos para modificar o quanto já anteriormente decidido por este e. Tribunal de Justiça. Por ocasião da interposição do recurso de apelação, juntam tabela com demonstração de entrada e saída financeira de ambos os apelantes e novos documentos (Ids 45353499 - p. 4 e 45353504/45353510). No entanto, da documentação acostada pela parte apelante, não há prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas na Justiça do Distrito Federal. Inobstante a tabela indicativa de entrada e saída financeira do casal, a documentação por eles acostada não demonstra contemporaneidade dos gastos. Isso porque os apelantes juntam contracheque com remuneração líquida de Marleide, referente ao mês 01/2023 no valor de R$ 5.094,87 (Id 45353505) e não indicam a remuneração do outro apelante, Sebastião. Não bastasse isso, apresentam notas fiscais de prestação de serviços laboratoriais referentes ao ano de 2021 (45353507), boleto de plano de saúde referente ao mês 03/2023 no valor de R$ 672,56 em nome de Eduardo Pereira Flor de Oliveira (Id 45353506), sem demonstração de que arcaram com o respectivo pagamento. Outrossim, apresentam faturas de cartão de crédito em nome do apelante Sebastião Oliveira, no valor de R$ 3.035,98 referente ao mês 10 do ano de 2022, no valor de R$ 2.608,31, referente ao mês de janeiro de 2023, e no valor de R$ 2.518,20, referente ao mês de fevereiro de 2023 (Id 45353508); além de boletos da Caesb referentes ao mês de fevereiro de 2023, no valor de R$ 192,33 (Id 45353504), da Neoenergia referente ao mês de fevereiro de 2023, no valor de R$ 218,94 (Id 45353509) e da claro referente ao mês de fevereiro de 2023, no valor de R$ 260,86 (Id 45353510). Nesse sentido, não há elementos coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Não há, portanto, demonstração da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo. Acrescento que a documentação ora acostada não comprova despesas recentes pessoais ou com a família para se apurar o nível de comprometimento da renda mensal com a subsistência própria e da família, a fim de verificar a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas e custas processuais. Ademais, não houve a alegação e comprovação de fato superveniente que justificasse a concessão da benesse neste momento. Assim, já analisada a questão, não vejo motivo apto a alterar o quanto anteriormente decidido, razão pela qual mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos apelantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Havendo o recolhimento do preparo, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora